Tribunal: TJSP
Processo: 2053986-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel no âmbito do SFH – Decisão que determinou o desmembramento do feito e a remessa à Justiça Federal das ações apontadas pela CEF como de seu interesse por versarem acerca de apólices públicas – Pretensão da ré à remessa integral das ações à Justiça Federal, sem desmembramento – Descabimento – Hipótese em que a

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel no âmbito do SFH – Decisão que determinou o desmembramento do feito e a remessa à Justiça Federal das ações apontadas pela CEF como de seu interesse por versarem acerca de apólices públicas – Pretensão da ré à remessa integral das ações à Justiça Federal, sem desmembramento – Descabimento – Hipótese em que a própria CEF indicou as ações em que teria potencial interesse, inexistindo motivo para encaminhar as demais à Justiça Federal, devendo ter regular prosseguimento na esfera estadual – Legitimidade passiva da agravante confirmada – Recurso desprovido.